Tribunal: TJES
Processo: 5000614-18.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000614-18.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDMAR DA CONCEICAO FONSECA
AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO AFASTADA – MORA CONSTITUÍDA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA PARA O ENDEREÇO DO CONTRATO – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA REJEITADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
.
O banco agravado não se desincumbiu do ônus de afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica, mormente quando sopesado que o recorrente está desempregado e não ostenta padrão de vida compatível com a quitação das despesas processuais.

2.
O credor fiduciário recorrido constituiu em mora o agravante por meio do encaminhamento da notificação extrajudicial ao endereço fornecido pelo devedor fiduciante no momento da celebração do contrato. Inteligência do artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei º 911/69.

3.
Rejeitar a impugnação à gratuidade de justiça para conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, REJEITAR a impugnação à gratuidade de justiça para CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
EDMAR DA CONCEIÇÃO FONSECA
em face de r. decisão (evento 3683118), proferida pelo douto magistrado da 4ª Vara Cível da Serra – Comarca da Capital –, que, na ação de busca e apreensão registrada sob o nº 5027103-79.2022.8.08.0048, movida pelo
BANCO
ITAUCARD S/A
em desfavor do ora agravante, deferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

O juiz de primeiro grau fundamentou que estão presentes os requisitos do Decreto-lei nº 911/69 para a liminar de busca e apreensão do veículo GM Astra, modelo Hatch 5p, ano 2004/2004, placa MPY 5A81, Renavam 00826441980.

Inicialmente, observo o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória (art. 1.015, inciso I, do CPC) e por ser dispensada a formação de instrumento (art. 1.017, §5º, do CPC), razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

No que concerne à impugnação à gratuidade de justiça, benesse conferida na r. decisão do evento 4190445, considero que o banco agravado não se desincumbiu do ônus de afastar a presunção de veracidade (art. 99, §3º, do CPC) da declaração de hipossuficiência econômica (evento 4142811), mormente quando sopesado que o recorrente está desempregado e não ostenta padrão de vida compatível com o pagamento das taxas judiciárias (evento 4142804). Nesse sentido:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. DEFEITO DECORRENTE DO MAU USO DO VEÍCULO.
1. Não há nos autos elementos que infirmem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada, já que a apelante demonstrou que não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento.
Preliminar de impugnação à assistência judiciária gratuita rejeitada [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 047180021454, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 19/02/2020)

APELAÇÃO CÍVEL IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PRELIMINAR REJEITADA MÉRITO – RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DO PROMITENTE VENDEDOR CONSTRUTORA ENGANA CONSUMIDORA QUANTO AO VALOR DA ENTRADA VALOR DESTINADO À TAXA DE CORRETAGEM SEM CONHECIMENTO DA AUTORA SENTENÇA CONTRADITÓRIA AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL IRRETROATIVA DA LEI 13.786/18 DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA SÚM. 543 STJ DANOS MORAIS CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O DESEMBOLSO JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO. 1. Preliminar.
A requerida não trouxe, em suas contrarrazões, qualquer documento apto a demonstrar a capacidade financeira da autora de arcar com as custas deste processo, devendo permanecer inalterada a presunção que goza a declaração de hipossuficiência financeira.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024151439486, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/07/2022, Data da Publicação no Diário: 15/07/2022)

Por outro lado, percebo que o autor/agravado reuniu os requisitos legais para o deferimento da medida liminar, notadamente ao cumprir os pressupostos legais impostos pelo Decreto-lei n. 911/69,
in verbis
:

Art. 2º No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

§ 1º O crédito a que se refere o presente artigo abrange o principal, juros e comissões, além das taxas, cláusula penal e correção monetária, quando expressamente convencionados pelas partes.

§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

§ 3º A mora e o inadimplemento de obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, ou a ocorrência legal ou convencional de algum dos casos de antecipação de vencimento da dívida facultarão ao credor considerar, de pleno direito, vencidas tôdas as obrigações contratuais, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial.

§ 4º Os procedimentos previstos no
caput
e no seu § 2º aplicam-se às operações de arrendamento mercantil previstas na forma da Lei no 6.099, de 12 de setembro de 1974. (Incluído pela Lei nº 13.043, de 2014)

Impende destacar que o banco recorrido constituiu em mora o agravante por meio do encaminhamento de notificação extrajudicial (evento 19730279) ao endereço fornecido por este quando da celebração do contrato (evento 19730278), circunstância que é admitida nas próprias razões recursais.

Considero que a norma não exige, para a caracterização da mora, que a assinatura constante do aviso de recebimento da notificação extrajudicial seja a do próprio destinatário, sequer impõe que este esteja presente no imóvel, nos termos do artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei º 911/69, acima transcrito.

Portanto, a tese de que a carta por aviso de recebimento foi subscrita por terceiro não é apta a descaracterizar a mora. Nessa linha de entendimento:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. PROVA DO RECEBIMENTO NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. NECESSIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA Nº 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. No contrato de alienação fiduciária, para a constituição do devedor em mora, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, ainda que não pessoalmente, pelo devedor. Precedentes.
2. No caso dos autos, a Corte de origem consignou que a notificação extrajudicial acostada à exordial retornou com a informação fornecida pelos Correios de "não procurado", ou seja, nem mesmo chegou a ser encaminhada ao endereço fornecido pela devedora no contrato e, portanto, não foi recebida no local de destino, razão pela qual impõe-se a extinção da ação, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-AREsp 2.138.714; Proc. 2022/0160392-5; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 14/12/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIARIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA DO DEVEDOR COMPROVADA. CONCESSÃO LIMINAR DA MEDIDA. ART. 3º, DO DECRETO-LEI N. 911/1969. 1. - Nos termos do artigo 3º, caput, do Decreto-Lei n. 911, de 1º de outubro de 1969, o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, que será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. 2. - Assentou o colendo Superior Tribunal de Justiça que O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor (RESP 1828778/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27-08-2019, DJe 29-08-2019).
3. - Logo, estando demonstrada a remessa da notificação extrajudicial para o endereço do réu declinado no contrato em que foi pactuada a alienação fiduciária, a mora está comprovada, embora o aviso de recepção daquele documento esteja assinado por terceira pessoa.
4. - Recurso provido. (TJES; AI 0006529-39.2019.8.08.0012; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 28/01/2020; DJES 07/02/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO Nº 911/69. NOTIFICAÇÃO ENTREGUE A TERCEIRO NO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. RECURSO PROVIDO. 1. Em que pese a existência de relevantes opiniões em contrário, a posição jurisprudencial dominante, inclusive no Supremo Tribunal Federal, no Superior Tribunal de Justiça e neste egrégio Tribunal, é no sentido de que o DL nº 911/69 foi plenamente recepcionado pela Constituição Federal.
2. Posiciona-se o C. STJ no sentido de que, para fins de comprovação da mora exigida no art. 3º do Decreto-Lei nº 911, são suficientes o envio da notificação extrajudicial para o endereço constante do contrato e o recebimento desta pelo próprio fiduciário ou por terceiro, sendo dispensável a notificação pessoal do primeiro.
3. Recurso conhecido e provido. (TJES; AI 0008624-42.2019.8.08.0012; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 02/03/2020; DJES 09/03/2020)

Pelo exposto,
REJEITO
a impugnação à gratuidade de justiça para
CONHE
CER
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
para manter incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o eminente Relator.